Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712488-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em Ação Ordinária com pedido de Tutela Provisória de Urgência, no 0729506-10.2020.8.07.0001, em que contende com JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 87874040): “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, ID Num. 84163597 - Pág. 4, item “21” pois não restou comprovada a hipossuficiência alegada pelo réu. Especifiquem, pois, as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, indicando a finalidade e seu respectivo objeto, sob pena de preclusão. Esclareço que a preliminar de ilegitimidade ativa (ID Num. 84163597 - Pág. 14, item “a”, será apreciada por ocasião da sentença. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão guerreada, concedendo-se ao agravante os benefícios inerentes à gratuidade de justiça, dispensando-o do pagamento das custas e honorários advocatícios. Argumenta que não dispõe de condições financeiras para arcar com os eventuais custos do processo, pois sendo advogado autônomo, sua renda é extremamente variável, de modo que, acaba por viver dos rendimentos, contratações e êxitos. Assim, portanto, para os devidos fins legais, quanto às despesas que a presente demanda possa causar, mostra-se ser pessoa hipossuficiente. Argumenta que, por meio dos extratos de março e abril de 2021, que o pouco dinheiro recebido pelo agravante, fruto de seu trabalho, foi diluído no próprio mês com despesas necessárias. É importante observar que embora possua renomada profissão como advogado, o recebimento de proventos se dá com bastante dificuldade em razão de não ter clientela fixa. Assim, é possível obter dos extratos que pouco sobra de saldo ao final do mês para o agravante. Afirma que a média de rendimentos mensais gira em torno de R$ 3.300,00, e que o fato de ter recebido R$30.320,15 uma única vez não faz parte da sua realidade financeira. Argumenta que tal valor pode parecer alto, mas diante dos últimos extratos bancários do agravante, veja que são essenciais para a mantença de sua subsistência, posto que não havendo novas contratações, esse valor será diluído para nutrir a família. Ressalta que é autônomo e que não há constância nos seus rendimentos. Inclusive, assevera que durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, o agravante precisou retirar de seus investimentos cerca de R$ 14 mil reais, a fim de que pudesse arcar com as suas necessidades básicas. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária requerida em recurso. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso dos autos, o agravante sustenta ser advogado autônomo, não possuindo renda fixa, sendo que sua renda média é de R$ 3.300,00. Pontua que o fato de ter recebido R$30.320,15 uma única vez não faz parte da sua realidade financeira, que tal valor foi diluído ao longo dos meses posteriores e que, durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, o agravante precisou retirar de seus investimentos cerca de R$ 14 mil reais, a fim de que pudesse arcar com as suas necessidades básicas. Com efeito, constam nos autos os extratos do agravante nos ID 25200252, 25200253, 84163601, 84163602 e 84163603, os quais demonstram a inexistência de rendimentos mensais fixos, mas apenas algumas transferências de pessoas físicas, o depósito judicial no valor de R$30.320,15 e alguns resgates da conta poupança. Há também diversos débitos de utilização do montante para pagamento de despesas do agravante, o quais não somam valores relevantes. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão agravada, concedendo a gratuidade de justiça pleiteada, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator